Tribunal: STF
Processo: ARE 1553863
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. DESCONTOS REALIZADOS PELO ESTADO DE RORAIMA DE VALORES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES. REPASSES DO ENTE PÚBLICO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO REALIZADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTROVÉRSIA QUANTO À NATUREZA JURÍDICA DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS CENTRAIS DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONVÊNIO ENTRE O ESTADO E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A SERVIDORES PÚBLICOS. FALTA DE REPASSE DOS DESCONTOS. DEVER DE REPASSAR OS VALORES RETIDOS. VALOR PRINCIPAL. DESNECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO. PRECEDENTES. PRIMEIRA APELAÇÃO PROVIDA E SEGUNDA APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Doc. 20, p. 16)



    Os embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S/A e Banco Bradesco Financiamentos S/A (Doc. 25, p. 3-8) foram providos “com efeitos infringentes para condenar o embargado ao pagamento integral das verbas de sucumbência fixadas na sentença” (Doc. 30, p. 6).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de Roraima apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 100 da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal exige o respeito à ordem de pagamento prevista no artigo 100 da Constituição da República para todas as obrigações de pagar oriundas de sentença judicial transitada em julgado, dessa forma alega que a flexibilização da regra do precatório pode causar desequilíbrio financeiro e desorganização orçamentária. Afirma que o afastamento do regime constitucional de precatórios implica criação de despesa sem correspondente previsão orçamentária, comprometendo a gestão fiscal, o equilíbrio das contas públicas e podendo provocar efeito multiplicador em outras ações judiciais semelhantes que tramitam contra o ente federativo. Requer, ao final, o provimento do recurso, com a consequente reforma do acórdão, a fim de restabelecer obrigatoriedade do regime de precatórios nos pagamentos decorrentes da condenação (Doc. 26).



    Banco Bradesco S/A e Banco Bradesco Financiamentos S/A apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 37).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por suposta ausência de demonstração da existência de repercussão geral e por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 39).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Na origem, cuida-se de uma ação de obrigação de fazer ajuizada por instituições financeiras que buscam o ressarcimento de valores que deveriam ter-lhes sido repassados pelo Estado de Roraima, os quais foram descontados dos salários de servidores públicos a título de empréstimos consignados. Conforme convênio firmado, cabia ao ente público efetuar os descontos diretamente nos contracheques dos servidores e, em seguida, transferir os montantes à instituição financeira contratada, o que não ocorreu adequadamente.



    O Tribunal de origem analisou a natureza jurídica da obrigação do Estado e concluiu que os valores em questão não possuem natureza de receita pública. Com base nisso, entendeu-se que não seria aplicável o regime constitucional de pagamento por intermédio de precatórios, considerando que os valores não integraram o patrimônio público estadual, afastando, portanto, a necessidade de observância das normas previstas no artigo 100 da Constituição da República.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão ora recorrido a seguinte fundamentação: 



    “Sabe-se que a Fazenda Pública possui duas formas de cumprir obrigação decorrente de sentença: a primeira, por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV), e a segunda, por meio de precatório, conforme disposto nos artigo 534 do CPC.



      Todavia, o caso em destaque merece análise mais aprofundada, tendo em vista que a ação é reipersecutória, ou seja, objetiva o autor retomar ao seu patrimônio o que lhe pertence, mas se encontra em poder de terceiro ou na esfera patrimonial do réu que não cumpriu uma obrigação contratual.



    (...) 



    Ressalte-se que os valores em litígio foram descontados em folha de pagamento dos servidores contratantes, tendo o Estado de Roraima assumido o compromisso de averbar, descontar e repassar à instituição financeira as parcelas dos vencimentos dos servidores. 



    É certo que os valores retidos a título de empréstimos consignados de servidores por parte do Estado de Roraima não integram o orçamento público, visto que tais consignações são tratadas orçamentariamente como entradas compensatórias em receita extra-orçamentária, aumentam o caixa e também o passivo, mas não impactam no orçamento e nem geram superávit financeiro. 



    Desta forma, o repasse de tais valores à instituição financeira constitui obrigação de fazer que não se submete ao regime dos precatórios.” (Doc. 20, p. 12-13, destaquei)



    In casu, dissentir do entendimento do Tribunal a quo quanto à natureza jurídica dessa obrigação demandaria a análise das respectivas cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força dos óbices intransponíveis dos referidos verbetes sumulares.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 e 232)



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes ao presente:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Financeiro. 3. Contrato de empréstimo consignado. Desconto de valores na folha de pagamento dos servidores. Ausência de repasse do ente público ao banco. Ação de restituição de valores. 4. Discussão sobre a natureza jurídica da obrigação. Reexame de fatos e provas e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.407.111-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/04/2023, destaquei)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DECORRENTE DE CONTRATO DE CONVÊNIO: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.463.190, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/02/2024, destaquei) 



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente